Tribunal: STF
Processo: ARE 1433882
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (…)



    A Lei Complementar nº 70/2012 instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos profissionais da educação pública municipal de Mossoró, conferindo aos servidores da educação a possibilidade de desenvolvimento na carreira, no mesmo nível, mediante progressão de uma classe para outra, que deverá observar a tabela de vencimentos fixada no anexo I da LC 70/2012, com alterações conferidas pela LC 72/2012.



    (…)



    A movimentação dos servidores da educação em uma das 10 classes da carreira observará os critérios definidos no artigo 6º da mencionada Lei Complementar: i) temporal – a mudança de classe ocorrerá a razão de uma classe para cada três anos de serviço efetivamente prestado; ii) mérito profissional – obtido por resultado satisfatório em avaliação de desempenho. O critério temporal está fartamente comprovado pelo autor, por meio do seu contracheque (ID 62256773- Pág. 1) e das suas fichas financeiras (ID 62256773), que ratificam o ingresso no serviço público municipal em 01/05/1989 (ID 62256771 - Pág. 1), ocupando o cargo de professor até os dias atuais.



    (…)



    No caso dos autos, resta comprovado que a parte autora ingressou no serviço público em 01 de maio de 1989, tendo permanecido indevidamente na referência 09/classe IX do Nível II (ID 62256773), quando a postulante contava com tempo de serviço suficiente para progredir para as classes subsequentes. Nesse contexto, conclui-se que a autora faz jus ao enquadramento na referência 10/Classe X, do Nível II, a partir de 01 de maio de 2016, quando completou 27 anos de serviço, com as respectivas repercussões nos vencimentos.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente